Tribunal: TJDFT
Processo: 0709404-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES.

1. O arresto somente poderá ser efetivado quando não houver dúvidas quanto ao direito pleiteado e for demonstrado o risco ao resultado útil da demanda, o que não pode ser verificado na via eleita.

2. Não se vislumbra o demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil, posto que o recorrente não aponta um único ato concreto de dilapidação patrimonial da agravada ou que importe em iminente falência/insolvência.

3. Negou-se provimento ao recurso.